Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724875-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: VINICIUS DE MOURA MATOS, FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA, ATACADAO COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME D E C I S Ã O Ao ser deferido efeito suspensivo para suspender os efeitos da Decisão agravada, o cumprimento de sentença deve prosseguir nos seus regulares termos. Assim, considerando as informações prestadas pela parte Agravante, comunique-se ao Juízo de Origem a fim de promover regular tramitação ao cumprimento de sentença, inclusive com a adoção dos atos de penhora requeridos pela parte Agravante/Exequente. Retornem-se os autos à 39a Sessão Ordinária Virtual desta Egrégia Oitava Turma Cível. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator